Tribunal: TJSP
Processo: 1044998-30.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Apelação – Compra e venda de imóvel – Vaga de garagem – Decadência afastada – Ação proposta menos de um ano do recebimento das chaves – Inexistência, no entanto, da alegada irregularidade na área da garagem – Sentença mantida – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1ro
Registro: 2020.0000792890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044998-30.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
EMANUEL DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2ro
Apelação Cível no 1044998-30.2018.8.26.0576
Apelante: Emanuel da Silva
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 24729
Origem: 1a Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto
Juiz de 1a Instância: Lavínio Donizetti Paschoalão
Apelação Compra e venda de imóvel Vaga de
garagem Decadência afastada Ação proposta
menos de um ano do recebimento das chaves
Inexistência, no entanto, da alegada irregularidade
na área da garagem Sentença mantida Recurso
a que se nega provimento.
Vistos.
1. Trata-se de apelação interposta contra a
sentença que julgou improcedente o pedido em ação indenizatória
ajuizada por EMANUEL DA SILVA em face de MRV ENGENHARIA.
Apela o autor alegando, em resumo, a
entrega da vaga de garagem com área inferior à que constou no contrato
configura dano material passível de indenização. Requer o retorno do
feito à origem para regular julgamento ou, alternativamente, o
acolhimento do pedido inicial.
A MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3ro
S.A. ofertou contrarrazões alegando, em preliminar, decadência do
direito para pleitear indenização.
A ré se opõe ao julgamento virtual. (fl.330).
É o relatório.
2. As partes firmaram em 05 de junho/2016
o instrumento particular de compra e venda de imóvel, constatando o
autor, posteriormente, que a vaga de garagem de 12m2 possuía
dimensão de 11,01m2. (fl.2)
Diante desta circunstância ajuizou ação
visando a condenação da ré por dano material levando em consideração
a área efetivamente entregue e o valor de mercado atual do imóvel.
Dispõe o artigo 500 do Código Civil: “Se, na
venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se
determinar a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às
dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e,
não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento
proporcional ao preço”.
Por seu turno, prevê o artigo 501 do Código
Civil: “Decai do direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4ro
vendedor ou o comprador que não o fizer no prazo de um ano, a contar do registro
do título. Parágrafo único. Se houver atraso na imissão de posse no imóvel,
atribuível ao alienante, a partir dela fluirá o prazo de decadência”.
Aplica-se,
portanto,
à
espécie, este
dispositivo legal.
Nesse sentido:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Vaga de garagem.
Discrepância
na
metragem.
Sentença
de
improcedência. Apelam os autores sustentando
inaplicável o prazo decadencial; não se pretende
a resolução do defeito/vício; o prazo prescricional
pertinente
é
o
decenal;
ainda
que
se
considerasse o decaimento ânuo, o prazo correria
a partir do registro do título, que não ocorreu.
Descabimento. Ação indenizatória decorrente de
vício de quantidade constatado em vaga de
garagem adquirida da construtora ré. Inteligência
dos art. 500 e 501 do CC. Prazo decadência
reconhecido. A ausência de registro do título não
pode servir para prorrogar indeterminadamente o
direito de ação. Recurso improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1040641-07.2018.8.26.0576; Relator (a): James
Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 16/08/2019; Data de
Registro: 19/08/2019)
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL Vaga de
garagem entregue com metragem inferior à
prometida no contrato - Aplicação do prazo
decadencial de um ano previsto no artigo 501 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5ro
Código Civil - Prazo expirado
Decadência
reconhecida - Improcedência da ação Sentença
confirmada - Verba honorária majorada, em
atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1048986-59.2018.8.26.0576; Relator (a): Elcio
Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de
Registro: 31/07/2019)
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

Aquisição de imóvel com vaga de garagem
supostamente inferior à prevista no projeto -
Improcedência
Decadência
Insurgência
recursal descabida
Considerando-se que a
autora está exigindo indenização por ter recebido
a garagem do imóvel adquirido com metragem
inferior àquela contratada, a questão se submete
aos artigos 500 e 501 do Código Civil, que prevê
o prazo decadencial de um ano a partir do
registro para propor a ação e não o prazo de dez
anos pretendido pela autora E embora a autora
alegue ausência de registro, nesses casos este
Tribunal tem entendimento no sentido de que o
prazo decadencial do artigo 501 do Código Civil
incide a partir da imissão do comprador na posse
do imóvel Precedentes Considerando que a
imissão da autora na posse do imóvel ocorreu em
31/07/2017 e a propositura da ação se deu em
28/09/2018, houve a perda do direito de ação,
estando correta a r. sentença ao reconhecer a
decadência
Litigância de má-fé
Multa -
Cabimento Distribuição de várias ações acerca
do mesmo contrato - Conduta temerária visando o
patrono do autor a fixação de honorários em cada
uma das ações - Sentença mantida - Recurso
desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6ro
(TJSP;
Apelação
Cível
1042363-76.2018.8.26.0576; Relator (a): Salles
Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de
Registro: 02/08/2019)
No entanto, neste caso concreto, a
alegação de decadência não pode prevalecer porque a entrega das
chaves do imóvel ocorreu em 03 de agosto de 2018 (fl.148), e a ação
visando a indenização fora ajuizada em 16 de outubro de 2018.
Neste caso concreto, entretanto, restou
demonstrada que a vaga de garagem poderia ser construída partes em
piso de concreto e de gramado, o que afasta a pretensão do autor, pois
não restou demonstrado que o somatório destas áreas seja inferior
àquela estabelecida no contrato.
Como analisou o magistrado de primeiro
grau:
“Conforme
previsão
do
aludido
contrato,
a
garagem/estacionamento do imóvel em questão, se existisse, estaria
descrita na Convenção de Condomínio e/ou no projeto arquitetônico e
serviria para a guarda de veículo de passeio, de pequeno ou médio
porte, cuja determinação e demarcação seria exclusiva e
necessariamente decidida pela Assembleia de Condomínio. Isto posto,
bem se vê que a Convenção de condomínio de fls. 223/282 demarcou
regularmente a vaga de garagem do apartamento objeto de discussão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7ro
nos autos (no 103, bloco 01), estabelecendo também sua respectiva
medida (12m2), sendo posteriormente levada a registro junto ao Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Preto (fls. 62/93
e fls. 151/152). Entretanto, também é clara a documentação de fls.
149/150 ao estipular que os estacionamentos dos imóveis do
empreendimento poderiam ser feitos de piso cimentado e/ou piso
intertravado permeável e/ou grama e/ou asfalto, como se deu no caso da
garagem do imóvel do autor, construída parte em piso de concreto e
parte em piso gramado. De sorte a que, malgrado os argumentos
sustentados pelo requerente na vestibular, o que se tem é que a
construção da vaga de garagem do imóvel do requerente está em
conformidade com as disposições da referida Convenção de
Condomínio, não havendo razões ao pleito indenizatório de danos
materiais por ele deduzido, valendo sobretudo lembrar que o relevante é
haver suficiente espaço físico no estacionamento para abrigar o veículo
do proprietário”.
A hipótese, portanto, é de manutenção da
sentença.
Em conformidade com o artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, nos recursos em geral o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8ro
Já reconheceu o Superior Tribunal de
Justiça a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem
que tal medida acarrete omissão ou falta de fundamentação (REsp
66.272-RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.09.2007).
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, observando que o eminente magistrado de primeiro
grau Dr. Lavínio Donizetti Pascoalão deu solução adequada à
causa, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Majoro os honorários devidos ao
advogado da ré para R$ 2.000,00, ficando a cobrança adstrita à
alteração de fortuna, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Luís Mário Galbetti
Relator